Tribunal: STF
Processo: ARE 729128
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.